Tribunal: TJSP
Processo: 1014036-14.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNICA, CONDENANDO A AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de improcedência, condenando, ainda, a Autora em litigância de má-fé de ofício.
II. A

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNICA, CONDENANDO A AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de improcedência, condenando, ainda, a Autora em litigância de má-fé de ofício.
II. A questão em discussão consiste em verificar (i) houve a inscrição indevida do nome da Autora, sob a justificativa apresentada em sede de recurso de apelação no sentido de que "em momento algum houve a negativa de utilização do número 17-XXXX-4008, sendo que o se nega nos autos é a migração de plano pré-pago para plano pós-pago".
III. Razões de Decidir: A Autora inova de forma inequívoca em sede recursal, não podendo o recurso ser conhecido, uma vez que as teses apontadas em sede de apelação não foram suscitadas em primeira instância, conforme art. 1.014 do CPC. A conduta da Autora ao longo da instrução processual enquadra-se na hipótese de litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, justificando a penalidade aplicada em primeiro grau. Sentença mantida. Honorários majorados à luz do princípio da causalidade, ressalvada a condição suspensiva da assistência judiciária gratuita.
IV. Tese de julgamento: 1. Inovação recursal não é admitida se não suscitada em primeira instância. 2. A litigância de má-fé justifica a penalidade aplicada em primeiro grau.
RECURSO NÃO CONHECIDO com observação.